Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. Quanto ao pedido para manifestação a respeito da existência da prescrição e decadência ocorrido em 24/5/15, bem como das supostas contradições, obscuridades e ofensa expressa aos artigos 285 da Lei no 6.404/76, 474 do CPC/73, 508 do CPC/2015, 487, II, do CPC, calha destacar que o requisito do pré-questionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito do dispositivo legal contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.
5. Apesar de estar sendo discutido valores de grande monta, tais valores não revelam a condição da embargante Adriana, que vive do labor da advocacia.
5. Embargos de Declaração de OCS INVESTIMENTOS S/A E OUTROS rejeitados. Embargos de Declaração de ADRIANA MACHADO E SILVA DE SÁ PEIXOTO, deu-se provimento.